Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLURALIDADE DE CREDORES. PROCESSOS DISTINTOS. ATO CONSTRITIVO FORMALIZADO ANTERIORMENTE. ART. 908, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dispõe o parágrafo único do art. 797 do CPC, realiza-se a execução no interesse do exequente e, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Ademais, o art. 908, § 2o, do CPC. preconiza que, não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

2. Efetivadas duas penhoras sobre o mesmo bem em processos distintos e não havendo título legal à preferência, não se revela cabível excluir a constrição primeiramente formalizada e preterir a satisfação do crédito do credor.

3. Recurso conhecido e provido.